Tribunal: STF
Processo: RE 1019838
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Recurso especial interposto pela União provido em parte. Perda de objeto do recurso extraordinário interposto pela União. Agravo interno da parte adversa do qual não se conhece. Falta de interesse recursal. 



    1. Patente a falta de interesse recursal do agravante, o qual não foi sucumbente e pleiteia a reforma de decisão em que se negou seguimento ao apelo extremo interposto pela parte adversa. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ( art. 1.021, § 4º, do CPC).